Tribunal: TJSP
Processo: 1527176-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa busca, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de intimação das rés para a audiência. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base, o reconhecimento da menoridade relativa de RAISSA, a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa busca, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de intimação das rés para a audiência. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base, o reconhecimento da menoridade relativa de RAISSA, a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento ou a redução da pena de multa, a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, justiça gratuita e revogação da custódia cautelar. Preliminares rejeitadas. Nulidade incabível. Ausência de intimação por mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Situação ocasionada pelas próprias rés. No mérito, parcial razão. Materialidade e autoria do roubo bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Vítima que reconheceu sem sombra de dúvidas as apelantes. Dosimetria não comporta reparos. Basilares já fixadas no mínimo. Na segunda etapa, já reconhecida a menoridade relativa de RAISSA, sem reflexo na pena. Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, diante da causa de aumento do concurso de agentes, de rigor aumento de 1/3. Pena já no mínimo, diante das circunstâncias. Regime semiaberto de rigor. Pena de multa deve ser discutida perante o Juízo de Execução. Concessão de Justiça Gratuita. Hipossuficiência presumida. Mantida a custódia cautelar. Recurso parcialmente provido.